Tribunal: TJDFT
Processo: 0744264-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DO LOCADOR. RESCISÃO DE CONTRATO. DEDUÇÃO DO VALOR DA CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NOVO ALUGUEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.070,84; bem como, à restituição da caução locatícia no valor nominal de R$ 12.600,00.
2. Em suas razões recursais, o recorrente defende culpa dos locatários na resilição contratual. Sustenta que as condutas dos inquilinos geraram expectativas no locador de que eles cumpririam o contrato firmado entre as partes. Afirma que a decisão não enfrentou de maneira adequada os elementos probatórios constantes nos autos. Assevera que foi fixada indenização que não leva em conta a extensão real do dano e o equilíbrio justo entre o prejuízo e a compensação. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais recolhidos. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo improvimento do recurso (ID. 64444937).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações e pelo Código Civil.
5. De início, ressalta-se que não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de que a sentença proferida pecou por sua natureza genérica e pela insuficiente análise das provas apresentadas. Esclarece-se que o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de se manifestar acerca de todos os meios de provas apresentados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos.
6. Na hipótese, as partes firmaram contrato de locação de imóvel, pelo período de 36 meses, pelo período de 17/07/2023 a 16/07/2026 (ID. 64444753). A parte recorrente/locadora reteve a caução de garantia de locação, ao argumento de que os locatários requereram o distrato unilateralmente. Lado outro, os recorridos/locatários afirmaram que tiveram que desistir da locação porque não puderam se mudar dentro do prazo estipulado em contrato, por culpa exclusiva do requerido. Além disso, alegaram que tiveram uma despesa adicional no valor de R$ 5.070,84 (cinco mil e setenta reais e oitenta e quatro centavos) para se hospedarem em outro local.
7. Cinge-se a controvérsia acerca regularidade da retenção do valor da caução, e se os fatos narrados são aptos a configurar o dano material.
8. Nos termos do artigo 37 da Lei 8.245/91, a caução consiste em uma das modalidades de garantia que podem ser exigidas do locatário, tendo por finalidade assegurar o cumprimento das obrigações contratadas e guarnecer o locador em caso de danos à propriedade ou inadimplência do locatário no curso do contrato.
9. Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o réu/locador não comprovou que disponibilizou o imóvel no prazo combinado. Conforme consignado em sentença, nota-se que o contrato foi resilido por iniciativa dos autores, mas por culpa do requerido, especialmente pelo descumprimento do prazo para entrega do imóvel. No áudio (ID. 64444896) o locador afirma que houve atraso na montagem dos armários. Igualmente em áudio (ID. 64444896), o locatário afirma que terá que declinar do aluguel já que não pode entrar na casa, e não pode mais esperar. Além disso, os locatários sustentaram, em sua inicial, que ultrapassado o prazo inicialmente acordado, foram visitar o imóvel e observaram pendências estruturais relacionadas ao acabamento de banheiros, pinturas e de resíduos, e para tanto juntaram as fotos (ID. 64444756). Deste modo, a retenção da caução se torna indevida, pois restou demonstrado que a desistência manifestada pelos locatários não foi imotivada, mas sim, justificada pelo atraso na entrega do imóvel, bem como, pela necessidade de reparos que ainda seriam necessários, circunstâncias atribuíveis ao próprio locador.
10. No que concerne aos danos materiais, salienta-se que o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. Os artigos 402 e 403, do Código Civil trazem os critérios para ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. Na hipótese, os recorridos juntaram o recibo (ID. 64444755), o qual demonstra que tiveram o custo de R$ 5.070,84, referente ao aluguel de uma casa no período de 20/07/2023 a 18/08/2023. Desse modo, demonstrado o nexo de causalidade entre o pagamento do novo aluguel com a demora da entrega do imóvel pelo réu, é devida a condenação em danos materiais.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.